Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRÊS RÉUS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto à autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação.
2. No caso em exame, o acervo probatório reunido não se revela apto a evidenciar a autoria dos fatos, faltando elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, terem sido os réus os responsáveis por praticarem as condutas descritas na peça acusatória.
3. Uma vez não produzidas provas capazes de confirmar a autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.